Tribunal: TJMT
Processo: 0002391-34.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002391-34.2016.8.11.0082
RECORRENTE: MARIO ZANATTA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIO ZANATTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (ID 16080095):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.
1- Nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.
2- Ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal em razão da inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso.” (N.U. 0002391-34.2016.8.11.0082, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 23867974).
Alega violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, I, II, do CPC, artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e divergência jurisprudencial, uma vez que ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva no processo administrativo municipal.
Recurso tempestivo (ID 32329452).
Contrarrazões (ID 34212977).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, I, II, do CPC. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
Assim, embora o Recorrente tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, I, II, do CPC, não apontou de forma específica e individualizada a omissão constante no acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão do tema para o deslinde da causa, limitando-se em transcrever suas alegações deduzidas nas razões dos embargos de declaração, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente pretende o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva no processo administrativo municipal, acerca da infração ambiental imposta pelo Recorrido, tendo em vista a inércia da administração pública durante o período de nove anos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Extrai-se dos autos que o Município Recorrente ajuizou em 3-11-2016, a execução fiscal retro mencionada, em desfavor de Mario Zanatta, objetivando o recebimento de crédito não tributário, decorrente de multa punitiva por infração ao código sanitário e de posturas, no valor de R$ 9.547,22 (nove mil quinhentos e quarenta e sete reais vinte e dois centavos) Após a citação, o Recorrido apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que entre a data de lavratura do Auto de Infração no 178451 e apenas em 14-1-2014 a autoridade administrativa julgou improcedente a defesa apresentada, sendo notificado em 21-1-2016 para pagamento do débito, ou seja, permaneceu paralisado por quase nove anos. O Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença em 9-7-2018, reconhecendo a ocorrência da prescrição punitiva para apuração da infração administrativa, uma vez que decorridos mais de nove anos da data do fato e prolação da decisão administrativa, nos termos do Decreto no 20.910/32.
(...)em recente julgamento, o STJ decidiu que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 dispõe somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
(...)o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ.” (ID 16080092)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVILE ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO EM CURSO NO ENTE DISTRITAL. DECRETO N. 20.910/1932. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
2. É firme a orientação desta Corte de que não há previsão legal no Decreto 20.910/1932 acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/1999, cujas disposições não são aplicáveis ‘às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/2/2019). 3. Hipótese em que o tribunal distrital, embora tenha afastado as disposições da Lei mencionada, pronunciou a prescrição intercorrente com amparo no artigo 9° do Decreto citado.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1665220/DF, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/09/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0002391-34.2016.8.11.0082
RECORRENTE: MARIO ZANATTA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MARIO ZANATTA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (ID 16080095):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.
1- Nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.
2- Ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal em razão da inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso.” (N.U. 0002391-34.2016.8.11.0082, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 23867974).
Alega violação ao artigo 5o, LXXVIII, da CF.
Recurso tempestivo (ID 32329452).
Contrarrazões (ID 34212978).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3o, I, E 5o, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MULTA. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1133419 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018).
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, LXXVIII, da CF, consiste na alegação do Recorrente de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva no processo administrativo municipal, acerca da infração ambiental imposta pelo Recorrido, tendo em vista a inércia da administração pública durante o período de nove anos. No entanto, para o exame dessa questão é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI